Tribunal: TJBA
Processo: 8055022-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055022-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUSA LIMA DIAS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICABILIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA ALCANÇADA PELA PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada da rede estadual de ensino, representada por seus curadores, em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, em seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas. Sustenta a impetrante que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentando-se com direito à paridade remuneratória, razão pela qual faz jus à extensão do piso nacional do magistério aos seus proventos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão deduzida em mandado de segurança está alcançada pela decadência ou pela prescrição do fundo de direito, diante da natureza sucessiva da relação jurídica discutida; e (ii) saber se o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, é aplicável aos proventos de aposentadoria de servidora inativa beneficiária da paridade remuneratória prevista nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. A controvérsia relativa às diferenças remuneratórias decorrentes da não observância do piso salarial nacional do magistério configura relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 4. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do writ, por ser a autoridade responsável pela gestão e execução da política remuneratória dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. 5. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo valor mínimo para o vencimento inicial da carreira, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, assentando-se que o piso incide sobre o vencimento básico do servidor. 6. O §5º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 assegura a extensão do piso salarial às aposentadorias e pensões abrangidas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47/2005, alcançando os servidores aposentados com direito à paridade remuneratória. 7. Demonstrado nos autos que a impetrante ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e aposentou-se com paridade, mostra-se devida a aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos, conforme entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 8. A ausência de legislação estadual específica não impede a implementação do piso nacional do magistério, por se tratar de norma federal de eficácia imediata e observância obrigatória pelos entes federativos. Igualmente, não incide a Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que não se trata de concessão judicial de aumento remuneratório por isonomia, mas de mera efetivação de direito previsto em lei federal válida e constitucionalmente reconhecida. 9. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem observar a Súmula nº 271 do STF e o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, produzindo efeitos patrimoniais apenas a partir da impetração do writ, com atualização monetária pela Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora a implantação do piso salarial nacional do magistério nos proventos da impetrante, observando-se o valor vigente para jornada de 40 horas semanais, bem como o pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração, acrescidas de atualização monetária pela Taxa Selic. Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 aplica-se aos servidores públicos inativos beneficiários da paridade remuneratória prevista nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 2. A ausência de legislação estadual específica não impede a imediata implementação do piso nacional do magistério, por se tratar de norma federal cogente e de aplicação obrigatória pelos entes federativos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§1º e 5º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º, e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 271; TJBA, Mandado de Segurança nº 8036256-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publicado em 26.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055022-18.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante NEUSA LIMA DIAS DA SILVA, representada por seus curadores, e impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar a implantação do piso salarial nacional do magistério nos proventos da impetrante, com o pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração do writ, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, 12 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR